Tribunal: TJSP
Processo: 0055678-54.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ROUBO MAJORADO (emprego de arma de fogo) – Apelo do réu – Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia – Insubsistência – Disposições contidas no art. 226 do CPP que constituem meras recomendações – Precedentes do STJ – Procedimento ratificado em juízo.
PRELIMINAR REJEITADA.

Mérito – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e

Ementa:
ROUBO MAJORADO (emprego de arma de fogo) – Apelo do réu – Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia – Insubsistência – Disposições contidas no art. 226 do CPP que constituem meras recomendações – Precedentes do STJ – Procedimento ratificado em juízo.
PRELIMINAR REJEITADA.

Mérito – Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Autoria e materialidade delitivas demonstradas pelas declarações da vítima – Ausente motivo para retirar a credibilidade de suas palavras – Majorante comprovada pela prova oral amealhada – Prescindibilidade de apreensão do artefato – Condenação de rigor – Dosimetria da pena que não comporta modificação – Regime prisional fechado mantido – Detração (art. 387, §2o, do CPP) cuja análise se reserva ao MM. Juízo das Execuções Criminais.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000650898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0055678-54.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
NUNES GARCIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar arguida e, no mérito, negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0055678-54.2017.8.26.0050 -Voto no 15.103
2
Apelação no 0055678-54.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Henrique Nunes Garcia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Dra. Tatiana Franklin Regueira

Voto no 15.103
ROUBO MAJORADO (emprego de arma de fogo) – Apelo
do réu – Preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na delegacia – Insubsistência – Disposições contidas
no art. 226 do CPP que constituem meras recomendações –
Precedentes do STJ – Procedimento ratificado em juízo.
PRELIMINAR REJEITADA.
Mérito – Pretendida absolvição por insuficiência probatória
Impossibilidade

Autoria
e
materialidade
delitivas
demonstradas pelas declarações da vítima Ausente motivo
para retirar a credibilidade de suas palavras
Majorante
comprovada pela prova oral amealhada Prescindibilidade de
apreensão do artefato Condenação de rigor Dosimetria da
pena que não comporta modificação
Regime prisional
fechado mantido Detração (art. 387, §2o, do CPP) cuja análise
se reserva ao MM. Juízo das Execuções Criminais.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Ao relatório da r. sentença de fls. 166/169, acrescenta-
se que Henrique Nunes Garcia foi condenado ao cumprimento de cinco anos e quatro
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de treze dias-multa, no
piso, como incurso no art. 157, §2o, inc. I (vigente à época dos fatos), do Código Penal.
Inconformado, apela o réu suscitando, em sede de
preliminar, nulidade do reconhecimento pessoal realizado na delegacia, por
inobservância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. No
mérito, busca desate absolutório por insuficiência de provas, o afastamento da
majorante e o abrandamento do regime prisional (cf. razões de fls. 209/225).
O recurso foi respondido (fls. 231/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0055678-54.2017.8.26.0050 -Voto no 15.103
3
A ilustrada Procuradoria de Justiça Criminal manifesta-se
pelo desprovimento do apelo (fls. 249/256).
É a síntese do necessário.
2. A preliminar arguida não merece acolhimento,
porquanto, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) a
inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não
enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo
válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente
quando amparado em outros elementos de prova.” (HC no 278.542/SP 6a T. - Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. 18.08.2015).
No caso dos autos, a identificação pessoal realizada pela
ofendida na delegacia foi ratificada sob o crivo do contraditório, ocasião em que,
inclusive, foram expostos outros dois indivíduos além do réu (cf. gravação da audiência
nos próprios autos digitais), tudo a conferir plena legitimidade aos procedimentos em
questão.
3. No mérito, o reclamo também não comporta
provimento.
4. Narra a denúncia que em 14 de abril de 2017, no
horário e local ali indicados, o ora recorrente subtraiu para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, um celular Iphone, pertencente à vítima
Mariana de Paiva.
5. A materialidade delitiva ficou comprovada pelo boletim
de ocorrência (fls. 3/4), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 7) e pela prova oral
amealhada.
6. A autoria igualmente desponta induvidosa.
Interrogado em juízo, o apelante negou a acusação. Disse
que havia sido preso em flagrante por outro crime de roubo, o qual assumira a autoria.
Posteriormente, compareceram diversas vítimas de outros delitos e lhes imputaram
indevidamente, segundo alega, o cometimento daqueles (cf. gravação da audiência nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0055678-54.2017.8.26.0050 -Voto no 15.103
4
autos digitais).
Sua escusa foi infirmada pelas declarações da vítima, pois,
em ambas as fases da persecução criminal, confirmou os fatos descritos na denúncia.
Contou que rumava para o trabalho, caminhando na via pública junto com uma amiga,
quando foi abordada pelo acusado. Ele aproximou-se numa motocicleta, exibiu uma
arma de fogo com cabo “amarronzado” e ordenou que entregasse o celular.
Prontamente o atendeu e se despojou de seu Iphone 6, recentemente adquirido por
pouco mais de R$ 2.000,00. Ato contínuo, o réu insistiu para que a colega da declarante
também entregasse o aparelho de telefonia móvel e, ao ser informado de que ela não
trazia consigo nenhum, proferiu xingamentos, prometendo retornar. Registrou o boletim
de ocorrência e dois dias depois recebeu a notícia de que um indivíduo teria sido preso
em flagrante, cometendo crime com mesmo modo de execução. Na delegacia,
reconheceu pessoalmente Henrique, ressaltando que, apesar dele usar capacete durante
o assalto, sua viseira permanecera aberta. Em juízo, novamente procedeu ao
reconhecimento pessoal do acusado (fls. 6 e cf. gravação da audiência nos autos
digitais).
7. A ofendida não conhecia anteriormente o réu,
inexistindo, portanto, motivos para falsamente incriminá-lo, ao menos nada nesse
sentido ficou demonstrado. E não se pode olvidar que nos crimes desse jaez a palavra da
vítima assume especial relevância.
Assim, era mesmo de rigor o desfecho condenatório.
8. De igual modo, a majorante referente ao emprego de
arma de fogo restou comprovada pela prova oral coligida, porquanto, como visto, a
vítima foi categórica ao descrever o uso do referido artefato, de somenos a falta de
apreensão e perícia.
Nesse sentido:
“Segundo
pacífico
entendimento
doutrinário
e
jurisprudencial, dispensável a apreensão e a perícia da
arma de fogo para a incidência da causa de aumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0055678-54.2017.8.26.0050 -Voto no 15.103
5
pena no crime de roubo (art. 157, § 2o, I, do CP), quando
evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de
prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de
testemunhas” (STJ, HC 534076 / SP, 6a T., rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, j. 18/02/2020, DJe 02/03/2020).
9. O procedimento dosimétrico também não comporta
reparo, tanto que ausente impugnação nesse tópico.
9.1 Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do
piso legal, em 4 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, em
razão do “grande prejuízo sofrido pela vítima, cerca de R$ 2.000,00 (consequências do
delito)”.
9.2 Em seguida, ex vi da atenuante da menoridade penal
(fls. 12), a reprimenda foi reduzida ao mínimo, ou seja, a 4 anos de reclusão e mais 10
dias-multa.
9.3 Ao final, pela presença da majorante atinente ao
emprego de arma de fogo, foi majorada de mais 1/3 (nos termos do inc. I, do §2o, do art.
157, do Código Penal, vigente à época dos fatos), perfazendo o total de 5 anos e 4
meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa, com valor unitário no piso.
10. Diante da pena privativa de liberdade fixada, superior
ao limite legal, e por se tratar de delito perpetrado mediante grave ameaça contra
pessoa, era mesmo incabível sua substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, I).
11. Adequado o regime fechado fixado para o início da
expiação, em virtude da gravidade concreta do crime - roubo cometido mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo -, sem desprezar o prejuízo econômico
impingido à ofendida, pois não obteve a restituição de seu aparelho celular
recentemente adquirido.
Outrossim, não se pode ignorar que o recorrente ostenta
inúmeros registros criminais por delitos análogos ao dos autos (roubos majorados),
alguns perpetrados posteriormente ao caso sub judice, mas já com condenações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0055678-54.2017.8.26.0050 -Voto no 15.103
6
definitivas inclusive (fls. 87/96), aspectos que reforçam a necessidade de maior rigor no
tratamento penal.
Pelos mesmos motivos, o tempo de prisão provisória (de
25/10/2019 a 21/01/2020 cf. guia de execução provisória de fls. 185/186), por si só,
mostra-se insuficiente à demonstração de que ele tenha efetivamente condições de
expiar a sanção corporal em regime mais brando.
Daí porque tal análise caberá ao MM. Juízo das Execuções
Criminais, que evidentemente dispõe de maiores elementos informativos.
A propósito: consoante entendimento desta Egrégia
Câmara: “não obstante a atual redação do artigo 387, § 2o, da lei penal adjetiva, nem
sempre se afigura recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde logo a
detração da sanção para fins de abrandamento do regime de encarceramento; às vezes
convém que o E. Juízo de Execução se desincumba da tarefa, por se tratar de órgão
estruturado especificamente para apurar incidentes de execução e com melhores
condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais à concretização do regime
prisional imposto nessa seara (como a necessidade de unificação de penas).” (Apel.
0072611-44.2013.8.26.0050, rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 11.11.2014, v.u.).
12. Em vista do exposto, pelo meu voto rejeita-se a
preliminar arguida e, no mérito, nega-se provimento ao recurso.
CESAR MECCHI MORALES

Relator